Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006227-63.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 18.798.385/0001-40 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI EM INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2o, INC. II, DA CF - VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VISUALIZADO
-
TEMA 796 DO STF - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os embargos de declaração, para alcançarem sucesso, devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Nesse sentido, eventual omissão só pode ser vista quando resulte deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

3. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quanto ao Tema 796 do STF, porquanto a matéria foi devidamente apreciada à luz do posicionamento da Corte Suprema.

4.
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
(Tema n.o 796/STF).

5. Denotando-se o nítido escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado, não se prestam os embargos de declaração para tal finalidade.

6. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração, com Pedido de Efeitos Modificativos, foram interpostos por
ANGELA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto no Mandado de Segurança c/ Pedido de Liminar n.o 1006227-63.2020.8.11.0015 - Cód. 11387911 impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE

SINOP
, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança, por não vislumbrar a presença de ato ilegal e/ou abusivo a ser protegido na via mandamental, nem ofensa a direito líquido e certo, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em decisão unânime desta Câmara (ids. 150657665 e 150657666) concluiu-se, em síntese, que
“Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença”.

A Embargante, contudo, sustenta (id. 151711661 – pp.1/3) que em nenhum momento o Acórdão enfrentou os fundamentos da Apelação sobre o julgamento do STF a respeito da imunidade do art. 156, §2o, inciso II, da CF, que, sob sua ótica,
“seriam suficientes para infirmar a conclusão do julgamento.”

Regularmente intimado, o
Município de

Sinop
deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 155891658).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, na aba de expediente do PJe, a publicação do Acórdão recorrido se deu no DJe do dia 17/11/2022, e o presente recurso foi interposto em 25/11/2022, sendo que o prazo final do Embargante se encerraria em 24/11/2022. Contudo, com a suspensão de prazo devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa foi ele prorrogado para 25/11/2022 (Portaria TJMT-PRES no1070/2022), o que permite concluir que a interposição do recurso se deu dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Estando presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, porém desde logo assinalo que, do exame do Acórdão embargado e das alegações constantes do recurso, constato que não assiste razão à Embargante.

Ao que se infere dos autos, a empresa
ANGELA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
impetrou ação mandamental buscando ver reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o ITBI sobre incorporação societária, nos termos do art. 156 da Constituição Federal.

Obteve a liminar que, entretanto, logo foi revogada com base no entendimento firmado pelo STF no RE 796.376/SC, sendo extinto o processo, em decisão que - na ótica da recorrente - não lhe possibilitou o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual interpôs o recurso de Apelação, porém entende que a decisão nele proferida restou omissa, pois não avaliou as razões recursais, quais sejam:

- o mencionado julgamento da Suprema Corte cuidou de situação diversa da ora tratada e que não se aplica ao caso versando;

- não houve autorização pelo STF para que o fisco faça incidir cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel estipulado unilateralmente pelo ente municipal, com o valor do imóvel declarado pelos sócios e destinado na sua totalidade para a integralização e subscrição das quotas do capital social; e

- no aludido julgamento o STF foi incisivo ao concluir que nos termos do art. 156, §2o, inciso II, da CF, é
incondicionada
a imunidade dos “
bens destinados a formação para subscrição do capital social”.

No caso em tela, não visualizo quaisquer vícios a serem sanados - como pretende a Embargante - segundo as hipóteses permitidas pelo art. 1.022 do CPC, pois a questão da imunidade do art. 156, §2o, inciso II, da CF, referente ao valor dos bens que venha a exceder o capital social a ser integralizado foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, como se pode observar do voto condutor, acompanhado à unanimidade pelos demais Membros da Câmara julgadora (id. 150546685 – p. 9):

(...) In casu, cediço que nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal,
em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel,
para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]

O Código Tributário Nacional, por sua vez, regulamenta que:

Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Ora, dos artigos supramencionados não restam dúvidas de que não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital e, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que a princípio se amolda ao presente caso, visto que a atividade da parte Impetrante se restringe à agropecuária.

Todavia,
por prudência, mostra-se necessário saber qual a extensão da imunidade, se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado
.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que para fins de integração do capital social a empresa Apelante optou pela incorporação de um imóvel transcrito sob a matrícula no 19.350, cujo valor declarado alcança a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Logo,
o valor nominal do imóvel que está sendo destinado à integralização do capital social da empresa alcança o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por sua vez, o ente municipal concluiu que o imóvel registrado possui, na verdade, valor venal avaliado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Ora, a questão é simples e não demanda maiores elucubrações, visto que é devida a tributação de ITBI nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, §2o, I, da CF.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal por meio da repercussão geral fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (Tema 796 do STF)”, situação que se amolda perfeitamente ao presente caso
.
(...)

Partindo dessas premissas, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Sobre a questão, oportuno transcrever trecho do voto proferido pelo eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que, para fins de esclarecimento, se amolda ao caso em deslinde:

“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)” (RAI no 1004060-55.2019.811.0000).

Desse modo, considerando o acima exposto, não há se falar em ameaça de direito líquido e certo capaz de ensejar a concessão do mandado de segurança.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.”
(g.n.)

De se ver que a decisão embargada, ainda que sem debater pontualmente cada um dos argumentos sustentados, abordou as irresignações recursais, permitindo concluir que:

-
“é devida a tributação de ITBI nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, §2o, I, da CF”
;

- a conclusão encontra respaldo na tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral, onde se decidiu que
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado;

-
é o que diz o Tema 796 do STF e a situação, como de igual forma bem destacado, à toda evidência
“se amolda perfeitamente ao presente caso”
.

A leitura que se faz a respeito, portanto, é que, por via reflexa, ali se esclareceu que a aludida decisão da Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, não restringe sua aplicabilidade àquele caso concreto, e que o Supremo Tribunal Federal entende, sim, viável a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor da cota integralizada e o valor venal do imóvel, o que faz concluir que a imunidade vindicada
não é incondicionada
,
como sustentado pela Apelante/ora Embargante em seu recurso de Apelação no qual não logrou o almejado sucesso.

Inexistente, pois, a omissão nos pontos apontados no recurso, no mais, observa-se que as supracitadas alegações retratam mero inconformismo com o resultado do recurso de Apelação que a Embargante pretende ver modificado a seu favor, numa vã tentativa de aqui rediscutir a matéria ali decidida, sem que esteja configurada, na espécie, qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

A respeito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - ITBI – IMUNIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, publicado no DJE 15/02/2022) 2. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. 3. Acórdão mantido, embargos ejeitados.”
(N.U 1001840-16.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/08/2022, publicado no DJE 16/12/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.”
(N.U 1000090-10.2019.8.11.0077, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022) (g.n.)

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023